Tribunal: STF
Processo: ARE 1517434
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-29
Data de publicação: 2024-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. AUMENTO DA CARGA HORÁRIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA SEM O CORRESPONDENTE INCREMENTO REMUNERATÓRIO. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL JULGADO SOB O PÁLIO DA REPERCUSSÃO GERAL. RE N.º 660010. OCORRÊNCIA DE DECESSO VENCIMENTAL. RETORNO AO EXPEDIENTE DE SEIS HORAS ININTERRUPTAS DIANTE DA FALTA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O INCREMENTO SALARIAL. DESPROVIMENTO DO APELO E DA REMESSA.



    - O juiz pode julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não- houver necessidade de produção de outras provas; o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.



    - A Corte de Justiça Paraibana, em sessão administrativa, ocorrida no dia 07 de janeiro de 2015, aprovou a redução da jornada de trabalho, através da Resolução TJPB n.º 01/2015, tendo como um dos fundamentos do ato o julgamento do RE n.º 660010, julgado sob o pálio da Repercussão Geral, que fixou a tese da inconstitucionalidade do aumento da jornada de trabalho dos servidores púbicos, sem a devida contraprestação remuneratória.



    - É da reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal a afirmação de não ter o servidor público direito adquirido a regime jurídico remuneratório exceto se da alteração legal decorrer decesso vencimental.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o recurso. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. Sobre o tema:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.115.913-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 07/08/2018).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.087.196-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 21/03/2018 e ARE nº 957.504-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/11/2016.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente